Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-93.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Embargos à execução fundados em cheques. Legitimidade ativa do portador. Princípios da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais. Rejeição das preliminares. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução instruída com cheques emitidos pelo apelante em favor de empresa prestadora de serviço e posteriormente transferidos por endosso à apelada, portadora do título. O apelante suscita preliminares de intempestividade, ilegitimidade ativa, chamamento ao processo e cerceamento de defesa, bem como nega a relação jurídica subjacente à emissão das cártulas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso de apelação; (ii) definir se há ilegitimidade ativa da portadora dos cheques; (iii) analisar a possibilidade de chamamento ao processo; (iv) examinar eventual cerceamento de defesa por ausência de produção de prova oral e (v) determinar se subsiste o crédito representado pelos cheques endossados, à luz dos princípios cambiários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é tempestivo, pois a suspensão do prazo recursal, deferida em razão de problema de saúde da patrona, prorrogou validamente o termo final, e a apelação foi interposta dentro do prazo legal.
4. A ilegitimidade ativa é afastada, uma vez que o cheque, como título de crédito de pagamento à vista, pode circular mediante endosso, conferindo ao portador legitimidade para exigir o crédito nele estampado, conforme os arts. 8o, 18, 19 e 13 da Lei no 7.357/85.
5. O chamamento ao processo é incabível, pois não configuradas as hipóteses do art. 130 do CPC — inexistência de relação de fiança, solidariedade ou obrigação comum entre o apelante e a empresa indicada.
6. Não há cerceamento de defesa, porque a controvérsia versa sobre matéria de direito, prescindindo de dilação probatória, sendo cabível o julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, I, do CPC.
7. A autonomia e abstração do título de crédito impedem o devedor de opor exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, salvo nas hipóteses do art. 24 da Lei do Cheque, o que não se verifica no caso.
8. Regular a emissão e o endosso em branco, opera-se a transferência plena dos direitos decorrentes do cheque, legitimando a cobrança pelo portador, independentemente da relação subjacente entre o emitente e o beneficiário originário.
9. A jurisprudência consolidada reconhece a plena legitimidade ativa do endossatário de boa-fé e a inaplicabilidade de exceções pessoais oponíveis ao credor originário, preservando a segurança e a credibilidade das relações cambiárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O cheque é título de crédito autônomo e abstrato, cuja circulação por endosso transfere legitimidade ao portador para exigir o crédito nele inscrito. 2. Não há ilegitimidade ativa do portador de cheque endossado, ainda que não tenha mantido relação direta com o emitente. 3. O chamamento ao processo só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 130 do CPC, não configuradas no caso concreto. 4. O julgamento antecipado é legítimo quando a controvérsia se restringe a matéria de direito. 5. Inexiste cerceamento de defesa em embargos à execução de título de crédito cuja validade decorre de regra legal expressa.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 130, 355, I, e 919, §1o; Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 8o, 13, 18, 19 e 24. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1977806, 0743813-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/03/2025, DJe 02/04/2025.